Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741055-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, CLINICA RENNOVA ESTETICA E SAUDE LTDA AGRAVADO: DINAMICA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica Dr. Everaldo Maia Ltda. - ME e Clínica Rennova Estética e Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0742332-97.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 142677433, págs. 1-2). 2. As agravantes defendem, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de reaverem, com urgência, os documentos fiscais que ainda estão em posse da agravada. 3. Sustentam que o contrato foi realizado na modalidade verbal e os seus termos não puderam ser mantidos por culpa da agravada, pois deixou de prestar os serviços contábeis da forma que deveria, inclusive promovendo parcelamento tributário sem a sua anuência. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a devolver os documentos contábeis que ainda estão sob a sua responsabilidade, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 41874512 e no 41874511). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do contrato somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. A pretensão das agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra processual. 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial, seja para determinar a sua repactuação, reconhecer a resilição ou a resolução contratual e eventual culpa pelo desfazimento do negócio jurídico. 14. As agravantes declaram que o contrato foi realizado na modalidade verbal. Como consequência, a análise do que realmente foi ajustado entre as partes não pode usar como pressuposto apenas as declarações unilaterais prestadas, sendo imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO